Tribunal: TJMT
Processo: 1011165-78.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011165-78.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[THAIS ALCANTARA GOUVEIA - CPF: 039.197.791-18 (ADVOGADO), WELLINGTON WAGNER DOS REIS SILVA - CPF: 602.208.173-40 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSINEIDE MARIA BARBOZA DE LIMA - CPF: 058.636.964-35 (VÍTIMA), THAIS ALCANTARA GOUVEIA - CPF: 039.197.791-18 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WELLINGTON WAGNER DOS REIS SILVA
IMPETRANTE: THAIS ALCANTARA GOUVEIA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE AMEAÇA, LESÃO CORPORAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E DANO - PRISÃO PREVENTIVA - LEI MARIA DA PENHA - GARANTIA DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA E DA ORDEM PÚBLICA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ART. 313, III, DO CPP - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INSUFICIÊNCIA - DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, tendo em vista que a jurisprudência dos Tribunais Superiores considera idônea a decretação da custódia cautelar fundada no descumprimento de medidas protetivas, de acordo com o previsto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011165-78.2022.8.11.0000

PACIENTE: WELLINGTON WAGNER DOS REIS SILVA
IMPETRANTE: THAIS ALCANTARA GOUVEIA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pela Advogada Thaís Alcântara Gouveia em favor de
WELLINGTON WAGNER DOS REIS SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT.

Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 22.05.2022, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de ameaça, lesão corporal e descumprimento de medidas protetivas de urgência.

Aduz, no entanto, que não houve o descumprimento das medidas protetivas, bem como imposição da prisão preventiva encontra-se carente de documentação probatória, em relação ao crimes imputados.

Alega ainda, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, o decreto cautelar não está adequadamente fundamentado, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas, sobretudo pelos seus bons predicados.

Teceu considerações quanto à aplicação do princípio da homogeneidade, uma vez que na possibilidade de condenação a reprimenda se daria em regime menos rigoroso que o atual.

Pugnou, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a ordem de prisão, expedindo-se o alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade mediante a imposição de medidas cautelares menos onerosas. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 131742210).

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida, (ID. 131819690).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela DENEGAÇÃO DA ORDEM (ID. 132292199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WELLINGTON WAGNER DOS REIS SILVA
IMPETRANTE: THAIS ALCANTARA GOUVEIA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
WELLINGTON WAGNER DOS REIS SILVA
, alegando, que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Com relação à tese defensiva - negativa de autoria - dependem de análise aprofundada, que não encontra espaço na estreita via do
habeas corpus
, que exige prova pré-constituída. Com efeito, resta inviável a análise da tese de que o paciente teria descumprido medidas protetivas fixadas anteriormente.

Isso porque, o presente
writ
deve vir com prova pré-constituída das alegações, não havendo espaço para o exame e comparação de elementos. Como se sabe “
essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano
”
(HC 541.117/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020).

Portanto, tais alegações não têm o condão de fundamentar a revogação da prisão do paciente, até porque a análise de prova, ora pretendida, deve ser objeto de apreciação nos autos da ação principal, e não em sede de
habeas corpus.

Por ora, há indícios que vinculam o paciente aos delitos em apuração, sobretudo pelo oferecimento da denúncia, que inclusive já foi recebida,
in verbis
:

“ (...)
DO HISTÓRICO DOS FATOS

Ressai dos autos que o denunciado Wellington Wagner dos Reis Silva e a vítima Rosineide Maria Barbosa de Lima mantiveram um relacionamento/namoro por cerca de 02 (dois) anos, mas devido ele ter passado a sair muito com amigos e a ingerir, demasiadamente, bebidas alcoólicas, decidiu terminar o namoro.

Após o término, teve apenas encontros esporádicos com Wellington, sem compromisso, que durou cerca de 01 (um) ano.

No mais, consta nos autos que Wellington não aceitou o término do namoro e, passou, reiteradamente, a perseguir a vítima, ameaçando sua integridade física e psicológica, perturbando sua esfera de liberdade, fazendo diversos contatos telefônicos.

Consta nos autos que quando a vítima Rosineide está em lugares públicos (como lanchonetes, shows) o denunciado sempre a persegue, enviando-lhe mensagens em seu celular, bem como mandando recado por outras pessoas, chamando-a para ir a seu encontro. E ao ser ignorado pela vítima, Wellington joga cerveja em Rosineide.

Apurou-se que a vítima não se sente à vontade nos lugares e evita dançar em festas e até de se envolver com outra pessoa por medo do denunciado e para evitar confusão.

Consta nos autos que
em agosto de 2021
Rosineide, em período noturno, encontrava-se dormindo quando Wellington entrou no quintal e passou a danificar janela de seu quarto, por pensar que a vítima estivesse com outra pessoa.

Assim sendo, a vítima Rosineide solicitou a aplicação de medidas protetivas de urgência, sendo deferidas nos autos de no 1000736-04.2021.8.11.0092, mediante a decisão proferida no dia
29/08/2021
, em que determinou ao implicado não manter qualquer contato, com a vítima, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação e permanecer distante da vítima e de seus familiares no limite mínimo de 300 (trezentos) metros.

Vale ressaltar que o implicado foi devidamente intimado sobre o deferimento das medidas protetivas, naqueles autos.

Contudo, apurou-se que Wellington nunca deixou que se aproximar da vítima e manter contato telefônico. Ressai do feito que após o deferimento das medidas protetivas, o implicado passou a frequentar a casa de um amigo que mora em frente a residência da vítima para vigiá-la.

Ademais, verifica-se do feito que a perseguição começou a ser
frequente no mês de março de 2022
. Naquele mês, num sábado, Rosineide encontrava-se em uma festa, ocasião em que Wellington se aproximou e jogou cerveja à vítima, a qual revidou, com um empurrão, e o denunciado acabou caindo sobre mesas e cadeiras.

No dia seguinte (domingo), quando a vítima retornava do trabalho, na condução de sua motocicleta, o denunciado a esperava às margens da BR. Na ocasião, Wellington jogou uma pedra grande para acertar a vítima, que a desequilibrou e quase caiu, pois atingiu a moto. Além disso, o denunciado ameaçou à vítima: “você vai me pagar, viu”.

No
dia 22 de maio de 2022
, a vítima Rosineide encontrava-se em uma festa na companhia da amiga Sandra Regina, ocasião em que Wellington chegou ao local e passou a persegui-la, ameaçando sua integridade física e psicológica, perturbando sua esfera de liberdade, pois permaneceu vigiando a vítima durante o evento.

Após, por volta de 05h00min, a ofendida Rosineide resolveu ir embora, contudo, percebeu que o pneu de sua motocicleta estava murcho e sem um retrovisor. Pessoas que estavam ali perto, disseram que tinha um homem mexendo no veículo.

Vale ressaltar que a roda da motocicleta da vítima tinha manchas de sangue de Wellington, pois restou demonstrado que ao cortar o pneu acabou cortando, acidentalmente, o dedo, conforme auto de exame de corpo de delito de fl. 111 (85689350 - Pág. 49).

Somente quando chegou em casa que a vítima percebeu que o pneu tinha sido cortado, e ao ligar para Wellington para tirar satisfação sobre o dano, o denunciado disse que cortou o pneu para que Rosineide não saísse mais com as amigas.

Na ocasião, o denunciado já estava em frente a casa da ofendida, aguardando ela sair.

Em seguida, Rosineide saiu caminhando para pegar carona para ir para o trabalho, sendo acompanhada pelo denunciado que estava na direção de uma motocicleta e embriagado, o qual gritava para a vítima subir em seu veículo para levá-la ao trabalho.

Ato contínuo, a vítima acenou para um caminhoneiro que passava no local, pedindo-lhe carona. O motorista, então, estacionou ao lado e, vendo o desentendimento, falou para Wellington parar com aquilo.

Na ocasião, Rosineide disse mais uma vez que não iria com Wellington, momento em que o implicado derrubou a ofendida ao chão, mediante um empurrão, provocando uma lesão no maxilar interior lado direito, conforme auto de exame de corpo de delito de fls. 26/29.

O caminhoneiro impediu que Wellington continuasse com as agressões e chamou a Polícia Militar. Em seguida, o denunciado saiu correndo do local.

A Polícia Militar chegou rapidamente ao local e atenderam a vítima e a levaram para a Delegacia para prestar depoimento.

No caminho para a Delegacia, os policiais avistaram o denunciado nas proximidades da unidade, ocasião em que efetuaram a prisão em flagrante delito, bem como o encaminharam também para a Delegacia.

Quando estavam nas dependências da Delegacia, Wellington ameaçou a vítima na frente dos Policiais Civis, de fazer-lhe mal injusto e grave, pois disse: “eu vou preso, mas quando eu sair você vai ver”,
deixando Rosineide atemorizada.

Agindo desta forma, o denunciado Wellington descumpriu decisão judicial que concedeu medidas protetivas previstas na Lei no 11.340/2006 em favor da vítima Rosineide, exarada nos autos no 1000736-04.2021.8.11.0092.

Por todo o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor de Wellington Wagner dos Reis Silva, vez que incorreu nas condutas delitivas descritas no art. 24-A, da Lei no 11.340/2006; art. 147-A, §1o, inciso II; art. 129, § 13, e art. 147, caput, todos do Código Penal, com alcance das disposições da Lei Federal no 11.340/2006. (...)”.

O juízo
a quo
, decretou a custódia preventiva do paciente, diante da necessidade de proteção à integridade física da vítima,
considerando o descumprimento, pelo paciente, das medidas protetivas de urgência fixadas
com base na Lei Maria da Penha,
in verbis:

“ (...)

DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA.

Analisando os autos, extrai do depoimento da vítima Rosineide Maria Barbosa de Lima que no dia 21 de maio de 2022 foi a uma festa no Tendas Lanches, quando ao ir embora percebeu que o pneu de sua moto estava rasgado, sendo que durante a festa foi perseguida a noite toda por Wellington.

A vítima relata que na data de hoje, por volta das 05 horas da manhã estava indo ao seu trabalho, para isso estava esperando uma carona, quando o indiciado apareceu em uma motocicleta e queria que a declarante subisse na moto a força, mas a depoente se recursou, ocasião em que o indiciado lhe empurrou, vindo a cair ao chão, batendo com o rosto no solo, momento em que um caminhoneiro que estava passando pelo local viu os fatos e impediu o indiciado continuasse com a agressão.

A vítima informou ainda que possuía medidas protetivas contra o indiciado, pois ele lhe perseguia e não aceita o fim do relacionamento.

Corroborando com a versão da ofendida, os policiais militares relatam que receberam a comunicação da ocorrência por um caminhoneiro, relatando os fatos, quando saíram em diligência até o local dos fatos, vindo a encontrar a vítima chorando e com suas vestes sujas de terra.

Relatam ainda que realizaram diligência a procura do suspeito, mas não obtiveram êxito, contudo ao levar a vítima para o Cisc, deparou-se com o suspeito próximo a delegacia, quando realizou sua detenção.

Pois bem.

A materialidade do delito está caracterizada pelos elementos probatórios colhidos nos autos.

Os indícios suficientes de autoria estão corroborados pelas declarações constantes no auto de prisão em flagrante.

(...)

Os pressupostos autorizadores da decretação da prisão preventiva estão contidos no artigo 312, “caput”, do Código de Processo Penal, quais sejam, prova de existência do crime e indícios suficientes da autoria e prova da materialidade, de maneira ampla conforme documentos acostados aos autos e depoimento de testemunhas.

(...)

Oportuno consignar que a presença do “fumus comissi delicti” consiste na plausibilidade do direito de punir, caracterizando-se pela prova da materialidade do crime e indícios de sua autoria, sendo que o “periculum in libertatis”, consiste na garantia da ordem pública, perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, da ordem econômica e da aplicação da lei penal, bem como da conveniência da instrução criminal.

De outro lado, também está presente o “periculum libertatis”, o qual, no particular é representado pela necessidade de se garantir a ordem pública, haja vista o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, requisitos conexos, face à possibilidade de reiteração da conduta criminosa que lhe é imputada.

(...)

Por oportuno, não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito.

Outrossim, nota-se que o indiciado já possui medidas protetivas em seu desfavor para a proteção da vítima ROSINEIDE MARIA BARBOZA DE LIMA, conforme autos de número 1000736-04.2021.8.11.0092 em tramite na Comarca Alto Taquari-MT, sendo que o indiciado foi cientificado das medidas concedidas no dia 31/08/2021, de modo que descumpriu as medidas anteriormente deferidas, razão pela qual comporta-se a decretação de sua prisão preventiva nos moldes do artigo 313, inciso III do Código de Processo Penal que diz:

“Art.313. Nos termos do art. 312, deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (...) III- se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;”

Assim, constato a necessidade da segregação cautelar do indiciado, ante os elementos colhidos nos autos, tratar-se de crime praticado com violência doméstica, previsto na Lei 11.340/06, posto que a vítima é a ex-convivente do indiciado, tenho que sua liberdade colocará em risco a integridade física e psíquica da ofendida, devendo aquele permanecer encarcerado para coibir futura agressão desta natureza.

Nestes casos, a prisão preventiva se faz necessária para garantir a ordem pública e a futura aplicação da lei penal, para barrar a reiteração de delitos, conferindo segurança à vítima e a sociedade.

Além disso, verifico não ser o caso de se aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas, para coibir a sua conduta criminosa. Ante o exposto, com fulcro nos artigos 310, inciso II e 312 e 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal, HOMOLOGO a prisão em flagrante e DEFIRO o pedido do Representante do Ministério Público, razão pela qual, decreto a prisão preventiva em desfavor de WELLINGTON WAGNER DOS REIS SILVA. (...)”.

Verifica-se, no caso, que o paciente deixou de cumprir as medidas protetivas estabelecidas em favor da vítima -
sendo devidamente

cientificado das medidas concedidas no dia 31/08/2021 -
o que culminou na decretação da sua prisão preventiva.

Conforme demonstrado no decreto cautelar consignado pelo juízo originário, o paciente apresenta conduta reiterada consistente em perturbar, perseguir e ameaçar a ex-companheira. Conjunturas que, por si só, indicam que a liberdade do paciente, neste momento, coloca em risco não só a integridade física e psicológica da ofendida, mas também a própria instrução criminal, porquanto consabido que, em delitos dessa natureza, a ofendida pode vir a se sentir coagida a comparecer em juízo e prestar seu depoimento com liberdade na ação penal.

Assim, o descumprimento de medida protetiva, anteriormente fixada com amparo na Lei n. 11.340/2006, torna clara a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

Nessa direção, entende o STF que
“ante o descumprimento de medida protetiva de urgência versada na Lei n. 11.340/2006, tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia provisória”
(HC n 169.166, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/9/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 1o/10/2019 PUBLIC 2/10/2019).

No mesmo sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
“apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva
, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas fixadas com base na Lei n. 11.340/06, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva”
(RHC n. 88.732/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 26/2/2018).

Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade).

Por fim, constatada a necessidade da prisão, inviável a adoção de medidas cautelares alternativas, que, na espécie, não se mostrariam suficientes ou eficazes para garantir a integridade física e psíquica da vítima.

Com tais considerações,
em consonância com o parecer ministerial,

denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022